Tribunal: TJDFT
Processo: 0719539-03.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIBERAÇÃO DE CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO. RESCISÃO DEVIDA. PEDIDO RECONVENCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. As disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) são aplicáveis aos contratos bancários. Precedente do STF: ADI 2591/DF. Rel. orig. Min. CARLOS VELLOSO. Rel. p/ o acórdão Min. EROS GRAU. 07-6-2006. Precedente do STJ: Súmula 297.
2. Há falha na prestação de serviços quando a instituição financeira se compromete a liberar o crédito em favor da consumidora no contrato de financiamento e não realiza a sua contraprestação, o que atrai a responsabilidade por defeitos relativos à prestação de serviços inscrita no art. 14 do CDC. O inadimplemento contratual conduz à rescisão do contrato de financiamento com o cancelamento da Cédula de Crédito Bancário, conforme constou na r. sentença.
3. O pedido reconvencional de restituição de valores formulado pela instituição financeira ré contra a outra ré não pode ser apreciado, uma vez que a reconvenção deverá ser proposta contra o pólo ativo, ainda que acrescido de terceiro, nos termos do art. 343, §3o, do CPC.
4. Apelação conhecida e não provida.